Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736113-68.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIANA SANTANA LEÃO, CARLOS ALBERTO LEÃO REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO LEAO RECORRIDO: RAFAEL ROQUE DE MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROPRIEDADE. CONTRATO. DIREITOS PESSOAIS E REAIS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovada a posse do imóvel pelos autores da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. 4. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse. 5. Ausente a comprovação do efetivo exercício anterior de posse sobre o imóvel por parte dos autores, não restam preenchidos os requisitos que para que seja julgada procedente a presente ação possessória. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do CPC, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, na medida em que concedeu a manutenção de posse para quem não comprovou que a exercia na data do esbulho. Aduzem que o acórdão recorrido, ao reconhecer a inexistência da prova da posse efetiva por qualquer das partes, negou a existência da melhor posse dos recorrentes, pois decorre do contrato de compra e venda firmado com o pai do recorrido e levado a registro com cláusula de obrigação. Pedem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS, OAB/DF 10.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência dos requisitos para que seja julgada procedente a ação possessória, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030